Tribunal: TJPA
Processo: 0054470-62.2015.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054470-62.2015.8.14.0107
APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE DOM ELISEU, MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: ROSENILDA MONTEIRO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL
. CORTE NO FORNECIMENTO DEÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. SEM AVISO PRÉVIO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL 'IN RE IPSA' PRESUNÇÃO.
VALOR DOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO
.
FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Com a suspensão ilegal do fornecimento de água pela Concessionária de Serviço Público, o dano moral sofrido pelo consumidor, em razão da ofensa ao seu bom nome e à sua boa fama, resta presumido. É o dano
moral in re ipsa
reconhecido majoritariamente pela jurisprudência dos nossos Tribunais.

2 - A adequada reparação, em montante compatível com os fatos, passa pela a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3 - O montante da reparação por danos morais vai reduzido para melhor adequação à situação, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto. Fixação mais adequada em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

4 – Recurso de Apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis e Remessa Necessária nº
0015835-58.2014.8.14.0006,
da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e dar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - SAAE
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(proc.
0054470-62.2015.8.14.0107
), movida por
ROSENILDA MONTEIRO COSTA
em face do ora apelante, que confirmou os efeitos da tutela antecipada concedida, e julgou procedente a ação, assim transcrita na parte dispositiva, in verbis:

“Ante o Exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial e declaro o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para DECLARAR a inexistência dos débitos cobrados pela requerida em face da requerente bem como para CONDENAR a requerida a indenizar a autora no valor de 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos Moraes, incidindo juros legais desde a data do evento danoso (janeiro 2017, mês que foi realizado o corte) e correção

monetária pela tabela Gilberto Melo desde a data da publicação da sentença (hoje). Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

[...]”

Historiando os fatos, a ora apelada
ROSENILDA MONTEIRO COSTA
ajuizou a presente ação declaratória movida em desfavor da SAAE, alegando que foi surpreendida por diversas interrupções injustificadas de seu fornecimento de água residencial, muito embora tenha mantido todas as suas contas pagas em dia, o que lhe teria causado inúmeros constrangimentos e transtornos de ordem moral.

O juízo de origem, confirmando os efeitos da tutela antecipada concedida, prolatou sentença (Id. Num. 1913895 - Pág. 1/2), julgando procedente a presente ação, nos termos transcritos acima.

Em suas razões recursais (Id. Num. 1913896 - Pág. 1/9), a prestadora de serviços de fornecimento de água do Município de Dom Eliseu (
SAAE
) arguiu, em apertada síntese que, o valor da condenação a título de danos morais arbitrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) à recorrente na sentença ora vergastada, não obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o valor irrisório de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos) referente a mensalidade da conta de luz que ensejou o corte do abastecimento de água na residência da apelada.

Alega que, o dano moral, ainda que devido, não deve ser arbitrado para punir o apelante tendo em vista sua os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, tampouco, causar enriquecimento ilícito ao apelado.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a sentença ora atacada e minimizar o valor ora arbitrado a título de dano moral, para no máximo R$3.000.00 (três mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, conforme (Id. Num. 1913897 - Pág. 1/8).

Coube a relatoria do feito por distribuição para Desª Edinéia Oliveira Tavares que, em despacho de (Id. Num. 2279289 - Pág. 1), recebeu o recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo e determinou que fosse certificado quanto a presença de contrarrazões.

Foi certificado a presença de contrarrazões ao recurso interposto, conforme (I.d Num. 2436860 - Pág. 1)

Ato contínuo, a Exma.

Desª Edinéia Oliveira Tavares determinou a redistribuição dos autos, tendo em vista a Emenda Regimental nº 05.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, onde determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento.

Na condição de
custos iuris,
o Ministério Público, através de sua Procuradora de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior
deixou de exarar parecer por entender que não há interesse público no recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise de mérito.

Tratam os autos de apelação interposta contra sentença de (Id. Num. 1913895 - Pág. 1/2) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Importa observar, que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo a empresa ré prestadora de serviço e a autora, consumidora, na forma dos artigos 2º e 3º, § 2º, ambos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

In casu,
a ré suspendeu o fornecimento da água potável em 23/06/2015, sem prévia comunicação, em razão de suposto débito da fatura do mês de 12/2014, conforme se verifica no próprio sistema da empresa apelante (Id. Num. 1913893 - Pág. 6/7), mesmo estando a apelada com a sua fatura paga, inclusive antes do vencimento (Id. Num. 1913892 - Pág. 11).

Assim, pelas provas carreadas aos autos, conclui-se que a interrupção no fornecimento da água potável ocorreu por culpa da ré/apelante, mesmo porque, regularmente citada, a ora apelante, deixou transcorrer
in albis
o prazo para defesa (certidão de fl. 30 dos autos principais), além de não ter comparecido na audiência conciliação, instrução e julgamento, restando prejudicado o protesto por produção de provas, bem como a oportunidade de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC.

No que tange aos danos morais, cumpre salientar que o serviço prestado pela apelante é considerado essencial à concretização da dignidade da pessoa e deve ser realizado de forma eficiente, nos termos da própria legislação consumerista, aplicável ao caso como já referido.

Nesse sentido, a interrupção do fornecimento do serviço em relação ao consumidor que pagou suas contas não se trata de mero dissabor da vida em sociedade, que pode ser absorvida pelo cidadão, mas consubstancia os danos morais alegados, que merecem reparação.

Assim, a falha na prestação do serviço, qual seja, o fornecimento de água, gera danos in re ipsa, sobretudo porque o consumidor estava quite com suas obrigações e em nenhum momento deu causa ao serviço ineficiente. Assim sendo, incontroverso que foi efetivado o corte na Unidade Consumidora registrada em nome da requerente/apelada, até mesmo por ser caso de revelia.

Com a suspensão ilegal do fornecimento de água, o dano moral sofrido pelo Apelado, em razão da ofensa ao seu bom nome e à sua boa fama, resta presumido. É o dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do C. STJ.

A respeito do tema, colaciono o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DO DANO MORAL. SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Interposto o recurso pela alínea c e admitido, cumpre ao Tribunal eleger a tese prevalente e, incontinenti, rejulgar a causa. 2. É cediço na Corte que "como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa. Afirma Ruggiero: Para o dano ser indeniz
á
vel, 'basta a perturba
çã
o feita pelo ato il
í
cito nas rela
çõ
es ps
í
quicas, na tranq
ü
ilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminui
çã
o no gozo do respectivo direito.

(RESP 608918/RS, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 21.06.2004). 3. Precedentes desta Corte: RESP 575469/RJ, Relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 06.12.2004; RESP 204825/RR, Relatora Ministra Laurita Vaz, Segunda Turma, DJ de 15.12.2003; AgRg nos EDcl no AG 495358/RJ, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ de 28.10.2003; RESP 496528/SP, Relator Ministro Sálvio DE Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 23.06.2003; RESP 439956/TO, Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ de 24.02.2003. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 709877 RS 2004/0175667-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/09/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 10/10/2005 p. 244)

Diante disso, é de se concluir que os incômodos e embaraços vivenciados pela autora, em face do corte de fornecimento de serviço de água no imóvel de sua residência, autorizam a procedência do pedido de ressarcimento por danos morais.

No tocante ao quantum indenizatório, por sua vez, deve atender aos fins a que se presta, em princípio, oferecendo compensação ao lesado, atenuando seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

A adequada reparação, em montante compatível com os fatos, passa pela a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo STJ, consoante se verifica do seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3.
Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial parcialmente provido. (RESP 604801/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23.03.2004, DJ 07.03.2005 p. 214)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 40, § 2º, DA LEI Nº 11.445/2007 – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDO – FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IGPM/FGV – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 40, inciso V e § 2º, da Lei nº 11.445/2007, prevê a suspensão no fornecimento de água pelo prestador, em caso de inadimplemento do usuário. Contudo, a suspensão dos serviços deve ser precedida de prévio aviso ao mesmo, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão, fato não verificado no presente caso. Comprovado que a concessionária suspendeu indevidamente o fornecimento de água, resta caracterizado o dever indenizatório, pois tal fato é situação capaz de gerar dano moral in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio fato, dispensando a prova dos danos sofridos. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima e também uma punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido. Como os parâmetros apontados não foram atendidos pelo juízo a quo, comporta redução o quantum indenizatório. Os juros de mora nos casos de ilícito contratual fluem a partir da citação. A correção monetária da condenação deve ser feita pelo IGPM/FGV por se tratar do índice de correção monetária que melhor reflete a realidade inflacionária do período.

(TJ-MS - AC: 08158462120178120001 MS 0815846-21.2017.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2018)

Assim,
considerando o acima exposto, o valor de R$ 12,000,00 (doze mil reais), fixado na sentença, é deveras excessivo e merece ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Este montante sim cumpre os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto, mostrando-se proporcional ao constrangimento suportado pelo consumidor e ao tempo que este durou.

Ante o exposto,
CONHEÇO O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada apenas para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais, no qual arbitro no valor de R$ 7,000,00 (sete mil reais), nos termos da fundamentação.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 18/12/2020